Tribunal: STF
Processo: ARE 1350900
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. SANÇÕES PREVISTAS NA LEI N. 8.429/1992: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. 6° Câmara Extraordinária De Direito Público. Ação civil por ato de improbidade administrativa. Município de Campinas. Nomeação irregular, para o cargo comissionado de Assessor Técnico Departamental Nível VII, junto à Secretaria Municipal de Cooperação Internacional (ao depois relotado no Gabinete do Prefeito Municipal), de pessoa não qualificada para a função, com posterior desvio de função, com prejuízo do erário municipal e violação a inúmeros princípios, em especial, os da legalidade, impessoalidade e moralidade, que norteiam a Administração. Sentença de parcial procedência. Concessão de gratuidade judiciária à apelante IZALENE apenas em relação ao preparo da apelação. Valor do preparo que demandaria o dispêndio de mais de metade do seus proventos brutos mensais. Art. 98, § 5°-A do CPC/2015. Nulidade de sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência. Julgador que evidencia a presença de elementos suficientes para a formação de seu convencimento, fundamentando de maneira suficiente e motivada as razões que o levam a decidir de determinada maneira. Exegese dos artigos 370 e 371 do CPC/2015 e artigo 93, X, da CF. Requeridos que na condição de prefeitos e secretário municipal, permitiram, facilitaram, ou concorreram para o enriquecimento ilícito de terceira pessoa, seja nomeando, requisitando a nomeação ou permitindo a continuidade, nos quadros da Administração Municipal, com lotação diretamente no gabinete da Prefeitura, de servidor nomeado para o cargo de assessor, mas que sempre exerceu a função de jardineiro, com a percepção de rendimentos incompatíveis e muito superiores ao trabalho realmente realizado. Configurada prática de conduta ímproba com prejuízo ao erário, na forma preconizada pelo art. 10, inciso XII, da Lei de Improbidade Administrativa, autorizando a imposição das penas cominadas no artigo 12, 11, da mesma lei. 4. Em realidade, referido 'assessor' foi cabo eleitoral de um candidato a prefeito , que falecera, sendo indicado, como butim, a um cargo público. Nunca saímos do atrasado e patrimonialista 'spoils sistem'. Tal estado de coisas leva ao surgimento de uma classe de 'novos privilegiados', que sabem obter proveito do sistema da elaboração de governo e das vantagens do poder político , e, o que é pior, vantagens advinda de mero jogo de favores, sem qualquer justificativa razoável. 5. Imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, na forma da exceção trazida pelo artigo 37, § 5% da Constituição Federal. Precedentes. 6. Sentença mantida. Recursos de apelação não providos” (fls. 70-71, vol. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 130-139, vol. 4).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 5º do art. 37 da Constituição da República.



    Salienta que “o princípio da segurança, insculpido no art. 5º, XXXVI, da CF, deixou de ser observado quando o E. Tribunal a quo olvidou-se que a matéria atinente à prescrição do ressarcimento ao erário público não é pacífica nos Tribunais e que a tradição do nosso direito é a prescrição das ações condenatórias” (fl. 224, vol. 4).



     



    Assevera que “a responsabilização do Recorrente ao ressarcimento ao erário é indevida, pois não há nos autos qualquer indício que ele tenha agido de forma a lesar o patrimônio público, ou mesmo tivesse condições de impedir eventual lesão” (fl. 224, vol. 4).



    Argumenta que “a possibilidade de tipificar como ímproba a conduta do Recorrente somente por meio de ilações do Ministério Público, sem que tenha havido qualquer elemento contundente que o ligasse aos fatos, desrespeita os princípios constitucionais da legalidade e segurança jurídica” (fl. 225, vol. 4).



    3. Ao proferir juízo de admissibilidade quanto à prescrição, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 897 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso extraordinário quanto às demais questões, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 deste Supremo Tribunal (fls. 50-52, vol. 5).



    4. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o agravante impugna os fundamentos da decisão agravada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O fundamento da inadmissão do recurso extraordinário foi explicitada pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo na aplicação do Tema 897 da repercussão geral, tendo sido negado seguimento ao recurso, nos termos seguintes:



    “No que diz respeito à prescrição, considerando o julgamento do mérito do RE n° RE 852.475/SP e, em cumprimento ao disposto no art. 1040, inc. I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso no tocante ao exame desta questão. (…)



    Desta forma, quanto ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1040, inc. I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso” (fls. 50-51, vol. 5) 



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.169.122-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2019).



    A manutenção da decisão agravada pelo Presidente do Tribunal de Justiça torna preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 897 da repercussão geral.



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Em que pese o esforço empreendido nas razões de apelação, não há nada a ser reformado na r. sentença em relação à condenação imposta ao apelante. O servidor MAURÍCIO DA SILVA REIS foi nomeado para o cargo de Assessor Técnico Departamental Nível VII para prestar serviços junto à Secretaria de Cooperação Internacional por solicitação formalizada e assinada pelo apelante Osvaldo, ocupante do cargo de Secretário de Cooperação Internacional à época (fl. 214). Totalmente descabido pretender ver afastada a sua responsabilidade, invocando a ausência de culpa ou nexo de causalidade entre sua conduta e o dano apurado em virtude de estar apenas a cumprir ordem emanada da então prefeita IZALENE. 



    O apelante solicitou a nomeação para cargo comissionado vinculado à sua Secretaria, tendo ciência ou dever de ciência de que o servidor Maurício da Silva Reis jamais exerceria — como de fato jamais exerceu - as funções para as quais nomeado. Agindo dessa maneira, evidente que concorreu para o enriquecimento ilícito de terceira pessoa, na exegese do supracitado inciso XII, do artigo 10, da Lei de Improbidade. Não há falar, portanto, em ilegitimidade passiva para a causa. 



    Sobre a argumentação acerca de ter o Município de Campinas aforado ação de reparação de danos em face do requerido Maurício da Silva Reis, não há falar em desaparecimento do interesse processual para a presente ação civil pública. A ação de reparação civil objetiva a recomposição do patrimônio público, ao passo que a ação de improbidade persegue a caracterização de atos ofensivos à moralidade administrativa, que por tal razão, autorizam a aplicação das penalidades arroladas no artigo 12 da mesma lei, dentre as quais, também, o ressarcimento integral do dano. Ademais, é certo que as ações são movidas em face de pessoas diversas, apresentando-se o argumento, em verdade, vã tentativa de se ver eximido da responsabilidade evidenciada nos autos. 



    Referida ação foi proposta após as denúncias da mídia, em 2008, em que o 'assessor' foi desmascarado como 'fantasma', no paço municipal. Claramente, o que foi decidido em tal ação, como fundamento da decisão, não faz coisa julgada. 



    Também não encontra respaldo o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, porque a presente ação civil foi ajuizada 08 anos após a exoneração do apelante da Secretaria de Cooperação Internacional. Cumpre anotar que quanto às demais penas da lei de improbidade, a pretensão foi declarada prescrita pela r. sentença recorrida, em relação aos apelantes Izalene e Osvaldo, sendo que nos ternas do artigo 37, 5°, da Constituição Federal, as ações de ressarcimento ao erário ficam ressalvadas da prescrição. (...)



    A ação de improbidade foi proposta em 21 de março de 2011. O então prefeito municipal e ora réu foi cassado em 2011 pela Câmara Municipal de Campinas. Descabe falar-se em prescrição. 



    E nem se fale em redução da culpa, nos termos do parágrafo único do artigo 944 do Código Civil. O caso dos autos não se trata de condenação à obrigação de indenizar em decorrência de ação de responsabilidade civil, mas sim de aplicação de sanção pecuniária de ressarcimento de dano por prática de conduta ímproba. Direitos diversos que não se confundem, portanto. Ademais, não há falar em 'excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e do dano', de modo a admitir a redução equitativa da indenização, eis que a conduta do apelante se amolda perfeitamente àquela descrita no artigo que embasa sua condenação, eis que concorreu para o enriquecimento ilícito de terceira pessoa, há que se reiterar” (fls. 85-90, vol. 4).



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.429/1992). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.172.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/1992. ELEMENTO SUBJETIVO. NEXO ENTRE CONDUTA E DANO AO ERÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI, XXXIX, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI, XXXIX, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI n. 822.957-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (Lei 8.429/1992) e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.252.580-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.198.909-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora